Tribunal: TJES
Processo: 5006352-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006352-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DOS REIS SOARES e outros
AGRAVADO: GENI BRANDAO DOS REIS e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006352-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: RITA DE CASSIA DOS REIS SOARES e JAIR RUFINO DOS REIS

AGRAVAD
AS
:
GENI BRAND
Ã
O DOS REIS e ILZA DOS REIS SANTANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RITA DE CASSIA DOS REIS SOARES e JAIR RUFINO DOS REIS

contra a r. decisão com cópia no ID 3076409 e integradas nos pronunciamentos constantes nos IDs 3076411 e 3076415, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que, nos autos do inventário dos bens deixados pela Sra. EUCLÊNIA RUFINO DOS REIS, indeferiu o pedido de conversão do inventário em arrolamento e reconheceu a impossibilidade de prosseguimento de um inventário cumulativo.

Nas razões recursais sediadas no ID 2947575, os recorrentes sustentam, em síntese, que (i) o pronunciamento vergastado retoma discussão de matérias já decididas e preclusa, pois já foi determinado outrora a conversão do procedimento de inventário em arrolamento e exclusão dos herdeiros de João dos Reis; e (ii) o ajuizamento de ação declaratória de suposta filiação sem qualquer fundamentação jurídica não tem o condão de repercutir no inventário em apreço.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja sobrestada a decisão objurgada.

Em decisão proferido no ID 3129471, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões (ID 3944667).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 4104041 averbou a desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se de ação de inventário proposta por
RITA DE CASSIA DOS REIS SOARES
, ora agravante, em razão do falecimento de seus genitores EUCLÊNIA RUFINO DOS REIS e JOÃO DOS REIS.

Nesse passo, foi informado na inicial que RITA DE CÁSSIA DOS REIS SOARES e JAIR RUFINO DOS REIS são filhos herdeiros de ambos os falecidos, enquanto LUCY BRANDÃO DOS REIS, JORGE BRANDÃO DOS REIS, ILZA BRANDÃO DOS REIS e GENI BRANDÃO DOS REIS são filhos somente de JOÃO DOS REIS.

Durante a tramitação do inventário, foi proferido despacho no qual a magistrada singular constatou um litígio entre as partes, de modo que os inventários não poderiam analisados cumulativamente, sendo determinado, após a manifestação das partes, que fosse prosseguido o inventário somente em face dos bens deixados pelo falecimento de EUCLÊNIA RUFINO DOS REIS.

Em continuidade, foi requerida a conversão do inventário de EUCLÊNIA em arrolamento sumário, em petição na qual foi aduzido que inexiste direito de meação, pois os bens foram adquiridos por EUCLÊNCIA após o falecimento de JOÃO DOS REIS e indicando como herdeiros somente os ora agravantes, o que foi deferido.

Logo após,
GENI BRAND
Ã
O DOS REIS e ILZA DOS REIS SANTANA
, ora agravadas, peticionaram nos autos, alegando que, além de serem filhas socioafetivas de EUCLÊNIA, também possuem direito hereditário sobre a gleba de terra arrolada nos presentes autos, conforme aduzido pelo
parquet
daquela ação, já que com o falecimento de JOÃO DOS REIS, a posse de metade das terras objeto da demanda passou para seus filhos.

Ao apreciar o petitório supra, a magistrada singular chamou o feito a ordem para indeferir o pedido de conversão deste inventário em arrolamento, tendo em vista as inúmeras incoerências relativas à documentação dos autos, bem como reconheceu novamente a impossibilidade de prosseguimento de um inventário cumulativo.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

O arrolamento sumário encontra-se disposto nos artigos 659 e seguinte do Código de Processo Civil
1
, podendo ser utilizado quando as partes forem capazes, além de ser necessária a concordância dos herdeiros no tocante a partilha dos bens.

Portanto, entendo que agiu com zelo e cautela a magistrada singular ao chamar o feito à ordem ao indeferir a conversão do inventário em arrolamento, ainda que o processo prossiga somente em face dos bens deixados em razão do falecimento de EUCLÊNIA.

Isto porque, após ser deferida a conversão, sobreveio aos autos a notícia do ajuizamento de ação declaratória de filiação socioafetiva ajuizada pelas agravadas pretendendo serem reconhecidas como filhas de EUCLÊNCIA, o que, por si só, já demonstra a situação conflituosa no processo.

Além disso, registro que apesar da Sra. EUCLÊNIA ter figurado sozinha como parte autora da ação usucapião em que adquiriu a propriedade do imóvel indicado no inventário, a posse por ela alegada teria sido exercida em conjunto com o Sr. JOÃO DOS REIS, genitor das agravadas, o que, em tese, poderá influenciar no presente inventário.

Por fim, penso que deve ser afastada a alegada preclusão diante do surgimento de fatos novos que influenciaram no chamamento do feito à ordem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
. Decisão que restabeleceu o direito real de habitação do viúvo. Insurgência recursal das herdeiras filhas da
de cujus
.
Alegação de que não seria possível a revogação da decisão anterior ante preclusão
pro judicato
. Não acolhimento
. Superveniência de fatos novos, consubstanciados na extinção da medida protetiva que existia em favor das herdeiras e na informação de que não estariam mais habitando no imóvel. Decisão amparada em situação fática nova. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; Rec 0033841-67.2020.8.16.0000; Santo Antônio da Platina; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joscelito Giovani Ce; Julg. 27/09/2021; DJPR 28/09/2021)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. QUESTÃO PRECLUSA. Se a questão relativa à determinação do depósito pela inventariante dos valores recebidos a título de aluguel de imóvel pertencente ao espólio já foi decidida através do recurso próprio, no momento oportuno, descabe à parte reprisar tal questionamento, quando inexistem fatos novos a justificar seu reexame, pois se encontra coberto pelo manto da preclusão
. Inteligência do art. 507 do NCPC. Recurso desprovido. (TJRS; AI 225764-67.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 27/02/2019; DJERS 06/03/2019)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE

INVENTÁRIO –
CONVERSÃO EM ARROLAMENTO – LITIGIOSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – FATOS NOVOS – AFASTADA
–
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. O arrolamento sumário encontra-se disposto nos artigos 659 e seguinte do Código de Processo Civil, podendo ser utilizado quando as partes forem capazes, além de ser necessária a concordância dos herdeiros no tocante a partilha dos bens.

2. Caso concreto em que ficou evidenciada a litigiosidade entre os possíveis herdeiros, o que afasta a possibilidade de conversão de inventário em arrolamento.

3. Havendo fatos novos deve ser afastada a alegação de preclusão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.